Tribunal: CARF
Processo: 10469.723176/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723176/2015-84
ACÓRDÃO
2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA DE PAIVA UBARANA ARAUJO LEAL E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 30/06/2009, 31/07/2009, 30/09/2009, 31/10/2009,
30/11/2009,
31/07/2010,
31/08/2010,
30/11/2010,
31/01/2011,
28/02/2011, 31/03/2011, 31/05/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF No 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e
nulidade do auto de infração. Todas as provas que validaram a cobrança
foram devidamente juntadas aos autos.
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO FATO
GERADOR. DEFERIMENTO
Segundo art. 124, I, do Código Tributário Nacional, são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, de modo que a
responsabilidade solidária deve ser imputada quanto às operações das
quais tenha o devedor solidário participado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
2
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto das alegações de inconstitucionalidades, rejeitar as
alegações de nulidade e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração – procedimento fiscal de no 0420100.2014.01347 -
lavrado para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente aos anos-calendário
2009 a 2011 (junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2009, julho, agosto, setembro,
novembro e dezembro de 2010, março e maio de 2011), no montante originário de R$
1.552.837,80, incluído principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
O lançamento foi realizado em desfavor de CARLA DE PAIVA UBARANA ARAUJO
LEAL, tendo sido arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário GEORGE LUIS DE
ARAUJO LEAL e RAFAEL GODEIRO SOBRINHO. A infração apontada seria relativa à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN –
em suposto esquema de desvio de precatórios, como consta no relatório fiscal que acompanhou a
autuação e seus anexos de fls. 15/36.
No mencionado relatório fiscal é relatado que a autuação foi resultado de apuração
de ilícito tributário derivado de fatos jurídicos que também são analisados na ação criminal de no
0105143-26.2012.8.20.0001 em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.
As acusações são relativas a suposto esquema de desvio de recursos públicos na
divisão de precatórios do TJRN no período de 2007 a 2011. Abaixo os cargos/participação de cada
um dos autuados/coobrigados:
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
3
 CARLA DE PAIVA UBARANA ARAÚJO LEAL – chefe da Divisão de precatórios
do TJRN;
 GEORGE LUIS DE ARAUJO LEAL – cônjuge de Carla e sócio, juntamente com
sua esposa da empresa GLEX Empreendimentos e Serviços Ltda., utilizada
para recebimento de créditos oriundos do TJRN;
 RAFAEL GODEIRO SOBRINHO – presidente do TJRN no biênio 2009/2010
responsável pelas autorizações de pagamentos que deram origem aos
desvios de recursos;
Importante salientar que a ação penal acima mencionada foi proposta em desfavor
de CARLA LEAL, GEORGE LUIS, CARLOS ALBERTO FASANARO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CABRAL
PALHARES DE CARVALHO e CLÁUDIA SUELI SILVA DE OLIVEIRA. Decisão de primeira instância
considerou CARLA LEAL e GEORGE LUIS culpados do crime de peculato, tendo absolvido os demais
envolvidos, considerados laranjas dos operadores do esquema criminoso uma vez que, quanto a
esses últimos, não teria sido comprovado o elemento volitivo, essencial para a configuração do
ilícito penal. Ademais, quanto à aludida absolvição dos três envolvidos, a decisão criminal já
transitou em julgado. Em segunda instância, a sentença foi parcialmente reformada apenas no
tocante a dosimetria da pena dos acusados CARLA e GEORGE, tendo sido mantida a condenação
pelo crime de peculato. Foram apresentados recursos ao STJ que não foram conhecidos.
Já a ação penal de no 0104903-66.2014.8.20.0001 foi proposta em desfavor de
OSVALDO SOARES DA CRUZ e RAFAEL GODEIRO SOBRINHO, ambos presidentes do TJRN – em
biênios distintos – e que teriam autorizado o pagamento de precatórios a terceiros não vinculados
aos processos. Houve condenação em primeira instância e o processo está suspenso em razão de
apresentação de recurso no STJ ainda não apreciado. A ação penal proposta na primeira instância
foi apresentada após os desembargadores terem sido afastados de seus cargos por meio de
processo administrativo do CNJ e terem, assim, perdido o foro privilegiado – inicialmente a ação
penal haviam sido proposta no STJ em razão de foro de prerrogativa de função.
O mesmo fato ilícito que motivou a persecução penal também foi o motivo da
lavratura do auto de infração em discussão no CARF. No que tange ao mencionado fato que
embasou o lançamento tributário, segue transcrição de parte do relatório fiscal que demonstra o
modus operandi do esquema:
(...)
Restou comprovada, no curso da ação penal, a prática do peculato pela
apropriação de recursos públicos destinados ao pagamento de precatórios,
no período de 2007 a 2011. A contribuinte, na condição de chefe da Divisão
de Precatórios do TJ/RN no período, confirmou ter praticado o crime, em
interrogatório, após ter assinado Termo de Delação Premiada com o
Ministério Público do Rio Grande do Norte. O modus operandi incluiu três
esquemas fraudulentos:
a) a multiplicação de pagamentos de precatórios;
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
4
b) a fabricação de processos administrativos para crédito e resgate de
valores supostamente referente a precatórios;
c) o recebimento de valores por pessoas estranhas aos processos.
Para consecução do desvio de recursos públicos provenientes das contas
destinadas ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor,
no âmbito do TJ/RN, a contribuinte contou com o benefício de outras
pessoas físicas e até mesmo de uma pessoa jurídica, a Glex
Empreendimentos e Serviços Exclusivos Ltda. — ME, CNPJ n°
02.523.779/0001-55 — cujos sócios gestores são a contribuinte e seu
esposo, George Luis de Araújo Leal, CPF n° 489.927.634-68 (anexo 09), e
cujas declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal do
Brasil são de inatividade no período (dos anos-calendário de 2008 a 2011).
As pessoas físicas referidas eram ligadas à servidora pública — uma
"diarista", outra "governanta" entre elas - e ao seu esposo — dois amigos
de infância seus. Das mesmas pessoas físicas, só três foram denunciadas
pelo Ministério Público Estadual, além da própria contribuinte e de seu
esposo, George Luís de Araújo Leal, CPF n° 489.927.634-68: Carlos Alberto
Fasanaro Júnior, CPF n° 566.138.494-72, Carlos Eduardo Cabral Palhares de
Carvalho, CPF n° 155.527.994-53, e Claudia Sueli Silva de Oliveira, CPF n°
498.473.334-91.
Duas outras pessoas físicas, por força de foro privilegiado à época, foram
denunciadas pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de
Justiça, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 288 (associação
criminosa) e 312 (peculato) combinado com o art. 71 (crime continuado) do
Código Penal Brasileiro e 1° da Lei n° 9.316/98: Osvaldo Soares da Cruz, CPF
n° 067.455.044-72, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte no biênio 2007/2008, e Rafael Godeiro Sobrinho, CPF n°
003.315.464-34, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte no biênio 2009/2010.
No Relatório Conclusivo de Inspeção n° 003/2012 elaborado pela Secretaria
de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte - TCE (anexo 6) assim estão descritas as práticas utilizadas para
perpetrar os desvios de recursos públicos pela contribuinte (itens 52 e 53):
Com o intuito de demonstrar o modus operandi utilizado para a consecução
dos desvios de recursos públicos provenientes das contas destinadas ao
pagamento de precatórios e RPVs, passa-se a descrever a rotina
procedimental utilizada pela então Chefe da Divisão de Precatórios do
Tribunal de Justiça do RN, a Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal, no
período compreendido de 2007 a 2011.
No citado período, foram identificadas três maneiras de realizar os
pagamentos de requisitórios para a operacionalização dos desvios de
recursos públicos: (i) cheques, (ii) transferências diretas e (iii) guias de
resgate de Depósitos Judiciais Ouro — DJO. Essas formas de realizar os
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
5
pagamentos favoreceram diretamente 12 (doze) beneficiários ilegítimos,
assim considerados por não terem qualquer tipo de vinculação aos
processos de precatórios e RPVs, seja como parte, procurador ou advogado.
A Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal confirmou que foram utilizados
"(...) métodos diferentes: começou com cheque, passou para DJO e depois
tinha transferência direta (...) (Documento 11 — Parte 02— 01 min).
Continua o Relatório a explicar cada uma das citadas formas de pagamento,
iniciando, nos itens 55 e 56, a abordar os desvios realizados por meio de
cheques:
Nessa sistemática, os títulos de crédito são emitidos pela Presidência do
Tribunal de Justiça e entregues aos beneficiários dos pagamentos de
precatórios e requisições de pequeno valor. De posse dos documentos,
nominais aos beneficiários e cruzados, os credores procediam ao resgate
dos valores na rede bancária, cuja operação seria realizada diretamente a
crédito da conta corrente administrada pelo Tribunal de Justiça, n° 8.604-5,
agência 3.795-8, do Banco do Brasil (Agência Setor Público).
Registra-se que, mesmo com a adoção de nova forma de pagamento pelo
Depósito Judicial Ouro, em fevereiro de 2007, o adimplemento dos
requisitórios, até janeiro de 2009, continuou sendo realizado paralelamente
por meio de cheques.
Os desvios realizados por meio de transferências diretas são assim
explanados no Relatório (itens 62 e 63):
Nessa sistemática, a Presidência do Tribunal de Justiça expede ofícios
dirigidos ao Banco do Brasil, determinando a transferência de valores a
crédito da conta corrente do Tribunal de Justiça, de n° 8.604-5, agência
3.795-8 (Agência Setor Público), do Banco do Brasil, diretamente a débito
das contas bancárias dos beneficiários, como apresenta a figura que segue.
Segundo a Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal, a sistemática da
transferência direta viabilizava, com mais facilidade em relação ao cheque e
ao DJO, os desvios de recursos públicos, porque "(...) eu não precisava mais
usar as planilhas, eu fazia a transferência, o Presidente assinando, direto
para a conta da pessoa (...) (Documento 11 — Parte 02 — 01 min).
Finalmente, assim se reporta o Relatório aos desvios realizados através de
Depósito Judicial
Nessa sistemática, a Presidência do Tribunal de Justiça expede ofício
determinando a transferência de valores, a crédito da conta bancária do
Tribunal de Justiça (n° 8.604-5, agência 3.795-8-Setor Público), para conta
vinculada a determinado processo judicial, mediante aplicação financeira
dos recursos na modalidade Depósito Judicial Ouro — DJO.
Mencionados ofícios, dirigidos à Agência do Setor Público do Banco do
Brasil, assim, determinam a abertura de "contas judiciais" individualizadas,
com a aplicação dos recursos pertinentes, indicando os credores dos
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
6
requisitórios e os valores a serem depositados em seu favor, estes
discriminados nas planilhas anexadas aos referidos documentos, além de
outros dados atinentes ao respectivo processo judicial (Documento 14).
Uma vez confirmada, pelo Banco do Brasil, a aplicação financeira DJO em
favor do credor do requisitório, a Divisão -de Precatórios do TJRN expede as
"guias de resgate" em favor dos beneficiários dos recursos aplicados, que,
por sua vez, procedem à apresentação do título perante o banco sacado,
para resgatar os valores constantes da "conta judicial", seja por meio de
transferência bancária seja por saque das quantias em espécie.
A Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal informou, acerca do
procedimento dos desvios de recursos públicos, que "o procedimento é: faz
o processo (...) vai para o setor de cálculo, ele faz a planilha, vem, eu faço o
oficio com base na planilha, vai para o presidente (...) se tiver processo, vai
o processo, a planilha, a remessa e as três vias (...) se não tinha processo, é
porque era o dinheiro que saia para ele (Desembargador), então tinham
apenas os papéis, sem processo (...) aí a planilha quem fazia era eu, botava
qualquer pessoa, qualquer valor, qualquer número, qualquer nome (...)
(Documento 11 — Parte 03 — 13 min).
(...)
As informações relativas ao processo criminal foram legalmente compartilhadas
com a autoridade fiscal por meio do ofício de no 0104903-66.2014.8.20.0001-001 com o objetivo
de subsidiar o procedimento administrativo fiscal.
Ante todo o exposto a autoridade fiscal concluiu pela omissão de rendimentos de
precatórios oriundos do TJRN, o que originou a cobrança de IRPF discutida nos presentes autos. A
cobrança tem como fundamento legal os artigos 37, 38 e 55, inciso X do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR – Decreto no 3.000/99 – legislação vigente no momento da lavratura do AI,
conforme determina o Art. 144, CTN.
Foi ainda aplicada multa qualificada com fundamento no Art. 71, incisos I e II da Lei
4.502/64, bem como Art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996 em razão de alegada sonegação fiscal. A
sonegação foi ainda o fundamento para o prazo do lançamento, de modo que foi aplicada a regra
contida no Art. 173, I, CTN e conforme determina a sumula 72 do CARF, segundo a qual
“Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
Importante frisar que os autuados CARLA LEAL e GEORGE LUIS não apresentaram
impugnação contestando o crédito tributário.
Já o coobrigado RAFAEL GODEIRO SOBRINHO apresentou impugnação às fls.
1.647/1.650. A defesa versa, fundamentalmente, sobre a impossibilidade de atribuição de
responsabilidade solidária sob o principal fundamento de que não teria restado comprovado o
interesse comum na situação que se caracteriza como fato gerador do IR, como determina o Art.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
7
124, I, CTN. Além disso é alegado: i) nulidade do auto de infração uma vez que o lançamento não
teria respeitado todos os requisitos obrigatórios para sua constituição ao não trazer as provas
necessárias acerca de sua participação no alegado ato ilícito; ii) no mérito, que as autorizações de
pagamento dos precatórios obedeciam os trâmites técnicos e legais do TJRN e que a assinatura de
todos os documentos do Tribunal – inclusive as autorizações de pagamento – seria ato inerente à
função de presidente do TJRN; iii) que teria havido fiscalização do Conselho de Justiça do Rio
Grande do Norte sobre o funcionamento da Diretoria do setor de precatórios, não tendo sido
encontrada nenhuma irregularidade quanto ao funcionamento técnico do setor e; iv) que não
teria sido demonstrada a transferência de qualquer quantia para sua conta bancária, assim como
não teria havido acréscimo de seu patrimônio. Alega ainda ofensa aos princípios do não confisco e
ao direito de propriedade ao versar sobre a impossibilidade da exigência dos valores.
Decisão da DRJ de fls. 1.715/1.733 julgou procedente a imputação de solidariedade
tributária ao Sr. RAFAEL GODEIRO SOBRINHO em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
SOLIDARIEDADE PASSIVA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade do lançamento quando não se vislumbra
nos autos qualquer das hipóteses previstas na legislação do processo administrativo
fiscal.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação do processo administrativo fiscal, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, podendo a autoridade
administrativa utilizar, para formar a sua convicção acerca desse interesse comum,
as mesma provas que levaram as autoridades judiciais e policiais a denunciarem
criminalmente os envolvidos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA DEFINITIVA.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
8
A inexistência de impugnação tempestiva questionando o crédito tributário total ou
parcialmente torna sua exigência definitiva em relação a todos os autuados que não
se insurgiram quanto ao mérito do lançamento e nem contra a responsabilidade
solidária.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Às fls. 1.738/1.743 foi apresentado recurso voluntário por RAFAEL GODEIRO
SOBRINHO que, praticamente, reafirmou os fundamentos de sua impugnação tendo apenas
acrescentado que a condenação no processo criminal em primeira instância no qual figura como
réu ainda não teria sido confirmada e, portanto, não seria definitiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DO CONHECIMENTO
Conforme exposto no relatório, somente foi apresentado recurso voluntário Pelo
coobrigado RAFAEL GODEIRO SOBRINHO. Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço
parcialmente, exceto das alegações de inconstitucionalidades. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre suposta ofensa aos princípios
do não confisco e ao direito de propriedade ao discorrer sobre a impossibilidade da exigência dos
valores exigidos pelo auto de infração, para tanto é utilizado o conceito de tributo, previsto no Art.
3o do Código Tributário Nacional e a conclusão segundo a qual nenhum tributo pode ter efeitos
confiscatórios e invocada a proteção dos princípios do direito à propriedade e do não confisco.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos
no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
9
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

II – DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
Muito embora as alegações de nulidade se confundam com as de mérito, as
analisaremos separadamente.
Em sua peça recursal, de forma absolutamente sucinta – e sem maior
fundamentação – o recorrente alega que o ato administrativo de lançamento seria nulo,
aparentemente, por não terem sido apresentadas provas segundo as quais ele seria responsável
pela prática do ato ilícito do qual decorre a cobrança tributária.
Ocorre que, a notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista
no Art. 59 do mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela às fls. 02/14 estão devidamente expostos os fundamentos legais da
cobrança, assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração – fls. 15 a 36, por meio do qual a
autoridade fiscal descreve detalhadamente a natureza e as características do débito, em
consonância com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, evidenciando que o crédito tributário se
refere omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – TJRN – em razão de esquema
fraudulento de pagamento de precatórios, tendo sido tal esquema descrito de forma
pormenorizada no documento.
Além disso, apesar da alegação de falta de provas, foram carreadas aos autos
inúmeras provas que convalidam o trabalho fiscal como:
 Compartilhamento dos dados do processo criminal no qual o recorrente e
outro desembargador figuram como parte – fls. 90/120;
 Documento detalhado de apuração dos fatos emitido pelo TCE/RN – no qual
fica clara a participação do recorrente no esquema dos precatórios – fls.
322/421;
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
10
 Autorizações de pagamento dos precatórios assinadas pelo recorrente, sem
as quais o esquema jamais teria logrado êxito – fls. 422/1.512;
 Cópia da denúncia apresentada pelo MP em desfavor dos desembargadores
– fls. 1.513/1.554;
Importante ainda frisar que conforme termo de delação premiada firmado entre o
Ministério Público e a Senhora CARLA, reproduzido na decisão da apelação de no 2013.007685-8
apreciada pelo TJRN de fls. 211/318 – é expressamente salientada a participação do recorrente em
todo o esquema dos precatórios, é ver abaixo transcrição do mencionado trecho:
“CARLA UBARANA: sem uma conta judiciária; era unia autorização direta do
Presidente para que seja depositado na conta de um dos três; de Cláudia eu
acredito que nunca teve dessa não, mas dos dois, teve sim. (38: 18-45 :20)
“(..) Daí então entramos na gestão do Desembargador Rafael. Então, na
gestão do Desembargador Osvaldo, foi este procedimento. Na gestão do
Desembargador Rafael, Osvaldo me chamou e perguntou: Carla, eu vou...
eu quero continuar do mesmo jeito, tem condições de fazer com Osvaldo,
com Rafael?
Eu disse: 'Olhe tem condição de fazer porque temos as guias e não
necessariamente ele precisa... Eu não tenho como fazer um TED, por
exemplo, porque ele vai ter que ver a... para quem está sendo feito o TED,
mas no procedimento de guia tem como ser feito'. Ele disse: 'pois, então,
eu quero continuar recebendo, na próxima gestão'. (49:28-50:10)
(..) Ele (Rafael Godeiro) chegou para mim, uma terceira ou quarta vez que
eu cheguei lá, ele já chegou rindo e disse: 'Carla, agora nós vamos poder
trabalhar'. Eu disse: Tá, nós vamos trabalhar como? Ele disse: 'Nós vamos
trabalhar eu sempre sorrindo - ele disse até assim - e eu já tive informações
suas, você é de confiança; eu já falei com o Desembargador Osvaldo, já sei
como é que o precatório funciona'. Eu disse: Tudo bem. Ótimo, então
vamos fazer. Continuei, quando comecei o primeiro pagamento aí ele
chegou e disse: 'pronto, dessa parte daqui, quanto é que vai para
Osvaldo?' Então ele já sabia como é que o negócio funcionava."
(51:55-52:33)
MINISTÉRIO PÚBLICO: e essas retiradas continuaram na gestão seguinte, a
do Desembargador Rafael?
CARLA UBARANA: continuaram na de Desembargador Rafael, toda, da
vez., de forma até mais rápida, a maioria através de TED. Foi quando
precisamos de outra conta, também, e de uso maior, que foi a de... Dudu,
Carlos Palhares, Carlos Eduardo Falhares. Mas como era passado pra eles,
era da mesma forma: 'Dudu, chegou à medição de George': George quem
avisava a eles... 'Dudu, chegou uma medição minha, se programe para tirar
no Banco, tal, tal, tal... Ou seja, eu e George sabia do que estava
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
11
acontecendo; os três, nunca tiveram ciência do que aconteceu. Isso aí que
fique bem claro."
(58:07 - 58.48,)”
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.
III – DO MÉRITO
Quanto ao mérito e, conforme já relatado, o fundamento para a atribuição da
responsabilidade solidária foi a existência de “(...) interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.” – “ex vi” do inc. I do art. 124 do CTN.
De acordo com o relatório fiscal, o recorrente era Presidente do TJRN do biênio de
2009 a 2010 e autorizava os pagamentos de valores a pessoas estranhas aos processos por meio
do esquema de fraude dos precatórios. Ora, sem a autorização dos pagamentos realizadas pelo
recorrente, como fartamente demonstrado nos autos, em especial fls. 422/1.512, o esquema
jamais teria sido frutífero.
Peço vênia para transcrever trecho da irretocável decisão da DRJ em que todas as
evidências da participação do recorrente são fundamentais para se compreender pela sua
participação efetiva nos fatos que originaram o crédito tributário em discussão, é ver:
Da solidariedade do Sr. Rafael Godeiro Sobrinho
Passa-se a analisar a ilegitimidade tributária passiva aventada pelo
designado contribuinte solidário Sr. Rafael Godeiro Sobrinho, que entende
inexistir solidariedade tributária entre ele e a autuada, porque somente
haveria nos autos provas de que assinou documentos e não que praticou
ilícitos, quando era Presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2009/2010,
que resultaram no desvio de recursos objeto do auto de infração.
A primeira referência a ser apreciada é a disposição legal contida no art. 124, inciso
I do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Da letra da lei, tem-se que duas ou mais pessoas que tenham interesse comum em
determinada situação fática, que venha a se constituir fato gerador de um tributo,
serão solidariamente obrigadas a satisfazer o crédito tributário decorrente deste
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
12
tributo. Trata-se, portanto, de uma solidariedade decorrente de um interesse
comum.
É ponto fundamental, portanto, que esteja devidamente comprovado o interesse
comum entre a autuada, Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal, e o responsável
solidário Sr. Rafael Godeiro Sobrinho.
Não é tarefa das mais simples delimitar o sentido e o alcance da expressão
“interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN, uma vez que se trata de
conceito jurídico indeterminado e que, por essa razão, há de ser examinado caso a
caso, a vista circunstâncias fáticas da situação em exame. Aliás, não é por outra
razão que vários doutrinadores, quando cuidam do tema, se abstêm de definir
“interesse comum”, limitando-se a fornecer exemplos de situações nas quais ele
estaria presente.
Os casos normalmente lembrados são o da propriedade em condomínio, em
relação aos proprietários; o da sociedade de fato (despersonalizada), em relação
aos sócios; o da importação de determinado produto estrangeiro feita por duas ou
mais pessoas em conjunto.
Assim, malgrado não haja definição do que vem a ser “interesse comum”, em todos
os exemplos citados, percebe-se a presença de um mesmo elemento, que pode ser
adotado como diretriz para a verificação do “interesse comum”. Trata-se do
proveito, ganho ou vantagem extraída da situação que configura fato gerador da
obrigação tributária. Nesse sentido, a solidariedade seria decorrência do ganho
comum obtido por todos os envolvidos na realização do fato e não propriamente
na realização direta do fato. Essa é a diretriz a ser adotada na verificação do
“interesse comum”. Outro ponto a ser verificado é se o responsável solidário tinha
conhecimentos dos atos ilícitos praticados.
Compulsando os autos, constata-se que o procedimento de fiscalização foi baseado
nas conclusões existentes na Ação Penal no 0105143-26.2012.8.20.0001 da 7a Vara
Criminal da Comarca de Natal/RN, na Ação Penal no 0104903-66.2014.8.20.0001 da
8a Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, na Ação Penal no 718 - RN
(2012/0066189-6) do Superior Tribunal de Justiça, no Relatório Conclusivo de
Inspeção no 003/2012-SCGE do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte. Também são citados o procedimento administrativo no
1.000.000.004019/2012-11, o Relatório de Inspeção realizada na Divisão de
Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o processo
administrativo disciplinar no 2719.62.2012.2.00.000 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
O exame desses documentos demonstra que o desvio de precatórios era efetuado
por meio de pagamento a beneficiários indevidos, que sacavam o dinheiro e o
entregavam para a autuada, que, por sua vez, após pegar a parte que lhe cabia,
repassava o restante para o presidente daquele Tribunal à época, no caso, o
impugnante.
Portanto, é inconteste a existência do “interesse comum” do impugnante,
traduzido não só pelo proveito de parte do ganho de expressivas quantias de
dinheiro desviadas da conta de pagamento de precatórios do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte como, também, pelo conhecimento dos ilícitos praticados.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
13
O então desembargador Sr. Rafael Godeiro Sobrinho, em razão do Inquérito no 776
– RN (2012/0066189-6) - fls. 98 a 120, foi afastado do exercício da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme Acórdão de 18/04/2012 - fls. 1.665 a 1.691.
Consta desse acórdão que a participação do impugnante e o recebimento de parte
dos valores desviados foi confirmada em delação premiada da autuada ao
Ministério Público do Rio Grande do Norte, que também apurou, com outros
funcionários do Tribunal de Justiça, que a autuada “era vista com quantias elevadas
em espécie dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte”, fls. 1.672. A
determinação de afastamento do cargo também foi deferida em razão das
conclusões existentes no Relatório Parcial de Inspeção no 002/2012-SCE, que
“reafirmou o envolvimento dos Desembargadores do Tribunal de Justiça”, e no
Relatório Conclusivo de Inspeção no 003/2012 – SCE, ambos do Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Norte - fls. 322 a 489, que detalham o ilícito e a
participação dos desembargadores. Em seu voto, o relator, Ministro César Asfor
Rocha, afirmou: “Há nos presentes autos elementos suficientes e contundentes
para o processamento da investigação postulada em relação aos Desembargadores
representados e, também, para o afastamento dos respectivos cargos públicos”. O
voto foi referendado pela Corte especial, por unanimidade de votos – fl. 1.691.
Segue a ementa do referido acórdão:
“INQUÉRITO
JUDICIAL.
MEDIDA
CAUTELAR.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
AFASTAMENTO DE DESEMBARGADORES DOS RESPECTIVOS CARGOS. DESVIOS DE
DINHEIRO PÚBLICO. FRAUDES EM PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO NA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. FORTES INDÍCIOS E PROVAS. GRAVIDADE.
REFERENDO PELA CORTE ESPECIAL.
– Na linha da jurisprudência desta Corte, é possível o afastamento cautelar de
magistrado do respectivo cargo, durante o inquérito judicial, diante da gravidade
dos fatos e do comprometimento da atividade judicante.
– Caso em que há fortes elementos indiciários e probatórios de conduta delituosa,
consubstanciada em desvios de recursos públicos provenientes das contas
destinadas ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, com
tipificação nos artigos 288 e 312 do Código Penal.
– Além disso, a gravidade dos reiterados atos imputados aos magistrados
envolvidos na investigação, ocorridos NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, evidenciam a incompatibilidade
com o exercício da função, colocando em risco a atividade judicante, a
credibilidade de suas decisões e do próprio Poder Judiciário, bem como o curso
normal das investigações.
Afastamento referendado pela Corte Especial.”
O Ministério Público Federal, em razão do Inquérito, no 776 – RN (2012/0066189-
6), propôs a Ação Penal no Superior Tribunal de Justiça contra os então
desembargadores Oswaldo Soares da Cruz e Rafael Godeiro Sobrinho pela prática
dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, fls. 1.513 a
1.554.
A Decisão na Apelação Penal no 718 – RN (2012/0066189-6), de 02/08/2013 - fls.
1.692 a 1.694, reconheceu a perda de foro privilegiado, em razão de os Srs. Rafael
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
14
Godeiro Sobrinho e Oswaldo Soares da Cruz terem sido aposentados
compulsoriamente em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar no
2719.62.2012.00.0000 do CNJ.
Em razão da perda do foro privilegiado e do crime de peculato, o Ministério Público
Federal entrou com Ação Penal no 0104903-66.2014.8.20.001, junto à 8a Vara
Criminal de Natal/RN, contra o Sr. Oswaldo Soares da Cruz e Sr. o Rafael Godeiro
Sobrinho, fls. 1.555 a 1.565.
Os fatos indicados nos autos policiais e administrativos citados, fls. 90 a 1.565 e
1.665 a 1.694 são suficientes para demonstrar a comunidade de interesse entre o
Sr. Rafael Godeiro Sobrinho e a Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal. Ficou
demonstrado que somente por meio de procedimentos irregulares, que
necessitavam da assinatura do impugnante em determinações de pagamento e
resgates de DJO – fls. 494 a 1.512, foi que a autuada conseguiu efetuar pagamento
de precatórios a beneficiários indevidos, que sacavam tais valores e repassavam a
autuada, que dividia com o impugnante. Também consta dos autos policiais que foi
verificada a existência de depósitos em montante elevado, nas contas bancária do
autuado, sem identificação do depositante.
A autuada, Sra. Carla Paiva Ubarana Araújo Leal, quando intimada pela autoridade
fiscal declarou, à fl. 1.617: “quanto a qualquer outra quantias que por ventura
saíram do setor de precatório, e destinada aos presidentes do Tribunal,
Desembargador Rafael Godeiro e Desembargador Oswaldo Cruz, foram executando
ordens através de coação, de valores nos quais não sei estimar”.
Apesar de menos usada no processo tributário-administrativo, a prova testemunhal
é também aceita nesta esfera, inexistindo qualquer impedimento legal para tanto.
Especificamente neste caso, a sua utilização é justificada, especialmente quando se
trata, não de quantificar com base nesta evidência o crédito tributário, mas de
definir a responsabilidade do sujeito passivo. Neste aspecto, o processo tributário
se aproxima formalmente do processo criminal, na medida em que a apuração do
envolvimento do agente no negócio adquire um aspecto relevante para a
atribuição das consequências legais específicas de cada uma destas esferas. Deste
modo, as mesmas evidências que levaram as autoridades judiciais à sua convicção
podem, também, convencer a autoridade administrativa, no livre exercício da
autoridade que lhe compete, a imputar ao sujeito passivo a responsabilidade
tributária.
Os documentos acostados aos autos atestam que, tanto a nível administrativo
quanto judicial, foi reconhecida a participação consciente do impugnante nos
desvios de recursos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tendo sido
também apurado que ele ficou com parte dos valores desviados. Essa circunstância
revelam o conhecimento e o proveito extraído pelo Sr. Rafael Godeiro Sobrinho e
pela Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal, deixando assim evidenciado o
interesse comum que enseja a solidariedade tributária prevista no art. 124, inciso I,
do CTN.
Importante ressaltar que a tributação deve alcançar situações reais e objetivas,
independentemente da forma atribuída, de modo que a capacidade contributiva
revelada decorra da situação efetiva dos contribuintes, excluindo-se qualquer
relevância à representação exterior. A atribuição constitucional do Fisco e o caráter
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
15
vinculado da atividade administrativa de lançamento implicam ser dever da
fiscalização a busca da verdade real, não podendo contentar-se somente com a
versão dos fatos apresentada pelo contribuinte.
Os atos relatados e documentos que instruem as peças judiciais constantes dos
autos e o relatório do Tribunal de Contas do Rio Grande Norte atestam a
participação consciente e imprescindível do desembargador no desvio de recursos
do Tribunal de Justiça daquele estado e, também, que ficou com parte dos valores
desviados, apesar deles não terem sido transferidos diretamente para contas
correntes em seu nome.
Cumpre destacar que a utilização de laranjas pretende justamente atribuir ao
interposto fictício a titularidade da capacidade contributiva, quando na realidade a
obtenção de riqueza é auferida pelo interponente. Com isso, o que se verifica é
uma fraude à lei, com a finalidade de omitir o verdadeiro beneficiário dos valores
auferidos.
No presente caso, os agentes do ilícito são o desembargador presidente do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a chefe da Divisão de Precatórios,
pessoas altamente capacitadas e cientes tanto dos procedimentos necessários para
pagamento de precatórios como dos pontos passíveis de fiscalização, que não
seriam ingênuas em manter um vínculo direto entre os valores desviados e suas
contas bancárias.
Ao contrário, o esquema foi montado para que precatórios fossem pagos a
beneficiários indevidos (laranjas), que repassavam aos interponentes os valores
recebidos já em espécie, justamente para evitar os controles existentes no sistema
financeiro. A essência da utilização de laranjas é justamente fazer que terceiro
figure no lugar do verdadeiro beneficiário, ou seja, a interposta pessoa é apenas
uma mera máscara para ocultar o sujeito passivo.
Não se pode condicionar a identificação do real beneficiário à existência de
documentação comprobatória, porque a interposição de pessoas pretende
justamente eliminar provas concretas do sujeito passivo efetivo, ocultando os
documentos deste e garantindo a presença do material em nome da interposta
pessoa, que se quer visível perante terceiros.
Assim, incabível pleitear que a identificação do real beneficiário dos valores
desviados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte esteja
vinculada à existência de documentos, porque eles inexistem, sendo, portanto,
possível a comprovação por meio de indícios que traduzam o propósito desejado
com a interposição. Fontes indiciárias podem gerar encadeamentos
argumentativos que constituem a prova do ato que se pretende ocultar perante
terceiros não coniventes com ele, dentre eles o Fisco. Dessa forma, a prova da
utilização de laranjas é normalmente indireta, indiciária ou testemunhal, colhida
nas circunstâncias do ambiente no qual o ato foi produzido.
A sentença no Processo no 0105143-26.2012.8.20.0001 da 7a Vara Criminal da
Comarca de Natal/RN, fls. 121 a 211, atesta a utilização de “laranjas”, tendo
concluído pela condenação da Sra. Carla de Paiva Ubarana Leal e de seu marido, Sr.
George Luis de Araújo Leal, e absolvido as pessoas nominadas como beneficiários
nos precatórios pagos indevidamente: Sr. Carlos Alberto Fasano Junior, Sr. Carlos
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
16
Eduardo Cabral Palhares Carvalho e Sra. Claudia Sueli Silva de Oliveira. Cumpre
destacar que o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte não era réu nesta ação, porque possuía, à época, foro privilegiado. Em sua
decisão o juiz afirma ao final da fl. 163: “quanto mais me debruço sobre as linhas e
entrelinhas deste processo, mais me convenço que FASANARO, PALHARES e
CLÁUDIA SUELI foram realmente usados como “laranjas””.
A seguir é apresentado resumo das peças judiciais e administrativas acostadas aos
autos, com transcrições de parte delas, que evidenciam que o Sr. Rafael Godeiro
Sobrinho contribuiu para o ilícito e usufruiu parte dos valores desviados do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Norte.
Representação do Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça - fls.
98 a 120:
O pedido de inquérito ao STJ, fls. 98 a 120, foi necessário em virtude do fórum
privilegiado por prerrogativa de função, à época, do Sr. Rafael Godeiro Sobrinho e
do Sr. Osvaldo Soares da Cruz. No pedido é citado que os ilícitos já haviam sido
objeto do procedimento administrativo no 1.000.000.004019/2012-11, instaurado
em razão de representação do Ministério Público do Rio Grande do Norte.
Também faz menção: ao Relatório de Inspeção realizada na Divisão de Precatórios
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por comissão especial designada
pela presidência daquela corte estadual; à Ação Penal no 0105143-
26.2012.8.20.0001 da 7a Vara Criminal da Comarca de Natal/RN impetrada contra a
Sra. Carla de Paiva Ubarana de Araújo Leal, dentre outros; ao Procedimento
Investigatório Criminal no 002/2012, instaurado no âmbito do Ministério Público do
Rio Grande do Norte e onde a Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo celebrou
compromisso de colaboração premiada, e ao Relatório Parcial de Inspeção no
002/2012-SCGE do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Afirma que, no Procedimento Investigatório Criminal no 002/2012 do Ministério
Público do Rio Grande do Norte, “restou identificado o efetivo envolvimento dos
desembargadores Osvaldo Soares da Cruz e Rafael Godeiro Sobrinho no esquema
fraudulento de desvios de recursos públicos perpetrado no âmbito do TJRN ... os
quais recebiam considerável montante dos valores desviados do TJRN”, fl. 107. O
mesmo procedimento investigatório teria confirmado, por meio de depoimento de
outros servidores, que a Sra. Carla de Paiva Ubarana de Araújo Leal “era vista com
quantias elevadas em espécie dentro do TJRN”, fls. 108 a 110.
Destaca que o Relatório Parcial de Inspeção no 002/2012-SCGE do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte “imputou, de forma categórica, como
corresponsáveis pela ocorrência dos desvios então constatados, os
Desembargadores ora representados”, transcrevendo conclusão da fl. 06 do
referido documento: “Afiguram-se como responsáveis pela ocorrência dos desvios
até então constatados: o Desembargador Oswaldo Soares da Cruz, o
Desembargador Rafael Godeiro, a ex-Chefe da Divisão de Precatórios, Carla de
Paiva Ubarana Leal, e a ex-Secretária Geral do TJ/RN, Wilza Dantas Targino”, fl. 111.
Ação Penal do Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça – fls. 1.513
a 1.565
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
17
Na Ação Penal proposta pelo MPF ao STJ, na qual os então desembargadores
Oswaldo Soares da Cruz e Rafael Godeiro Sobrinho são acusados dos crimes de
peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, Inquérito no 776/RN - fls.
1.513 a 1.565, é traçado o histórico do caso e detalhadas as formas utilizadas nos
desvios de valores do TJRN.
A primeira, fls. 1.520 a 1.523, foi efetuada por meio de 33 cheques emitidos de
junho de 2007 a janeiro de 2009, no montante de R$ 1.488.006,43, para 6
beneficiários ilegítimos, utilizando número de processos existentes. Os
beneficiários sacavam, repassavam para a Sra. Carla Ubarana, que tirava a sua
parte e entregava o restante para os desembargadores.
A segunda forma foi utilizada de setembro de 2007 a dezembro de 2008, fls. 1.523
a 1.526 e consistia em transferências diretas da conta de precatórios do TJRN para
a conta corrente de falsos beneficiários. Essas transferências eram autorizadas por
ofício do desembargador Oswaldo Soares da Cruz. Foram 21 ofícios, no montante
de R$ 1.356.306,64, para 4 beneficiários ilegítimos. Esses beneficiários sacavam os
valores liberados e os repassavam para a Sra. Carla Ubarana, que tirava a sua parte
e entregava o restante para os desembargadores. Foi verificado que num mesmo
dia havia mais de uma TED para o mesmo beneficiário e, à fl. 1.526, consta que
“essas ordens de transferências dirigidas ao Banco do Brasil S/A somente foram
utilizadas para transferir dinheiro para laranjas acima especificados. Isso porque
essa emissão de ordem de transferência nunca foi uma forma utilizada pela divisão
de precatórios do Tribunal de Justiça para efetuar pagamento de precatórios, mas
serviu apenas como mais um meio para propiciar o desvio de dinheiro da conta de
precatórios, pelo denunciado OSWALDO SOARES DA CRUZ e pela pessoa de CARLA
DE PAIVA UBARANA ARAÚJO LEAL”.
Na terceira forma, fls. 1.527 a 1.529, eram emitidos ofícios determinando a
transferência de valores da conta de precatório do TJRN para uma conta vinculada
a determinado processo judicial, mediante aplicação financeira dos recursos na
modalidade Depósito Judicial Ouro – DJO, então, o setor de precatório expedia
“guias de resgates” para os beneficiários dos recursos aplicados, que sacavam em
espécie ou faziam transferências bancárias. As planilhas fictícias com os
beneficiários laranjas eram elaboradas pela Sra. Carla Ubarana, assim como as
respectivas guias, sendo ambas encaminhadas para assinatura do desembargador.
Depois de assinadas, eram remetidas ao BB que providenciava o levantamento e a
transferência para a conta dos laranjas. Nessa modalidade sequer havia processo
vinculado. Foram emitidas 19 guias de retirada no biênio 2007/2008, no montante
de R$ 217.513,37, para 8 beneficiários ilegítimos. Para executar essa forma, os
ofícios ou não mencionavam processos ou mencionavam dados incorretos e as
guias eram emitidas em nome de laranjas, que não constavam como beneficiários
em processos, algumas vezes sequer havia planilha. Os beneficiários sacavam os
valores e os repassavam para a Sra. Carla Ubarana, que tirava a sua parte e
entregava o restante para os desembargadores.
O Ministério Público Federal afirma que o Sr. Rafael Godeiro Sobrinho assumiu a
presidência em do TJ/RN e ficou sabendo do esquema de desvio, aderindo a este -
fls. 1.532 e 1.533. Assim, os recursos desviados passaram a ser divididos por 3: Sra.
Carla, Sr. Oswaldo e Sr. Rafael, totalizando R$ 5.458.826,16 no período de março de
2009 a dezembro de 2010. Eles teriam utilizado a segunda e terceira formas
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
18
relatadas anteriormente: transferências diretas e resgate de DJO. A transferência
direta, fls. 1.533 a 1.536, foi utilizada de outubro de 2009 a janeiro de 2011, tendo
o então desembargador Rafael Godeiro Sobrinho emitido 16 ofícios em favor de 3
beneficiários, no valor total de R$ 1.250.975,12. O resgate indevido de DJO durante
biênio 2009/2010, fls. 1.536 a 1.538, resultou na emissão de 386 guias de retirada,
no montante de R$ 4.207.851,04 para 5 beneficiários.
Conforme detalhamento de fls. 1.539 a 1.542, na gestão da Desembargadora Judite
Nunes, o esquema continuou, mas sem o conhecimento desta, porque, em
novembro de 2010, final de gestão do desembargador Rafael, foram abertas
“contas judiciais genéricas” de DJO, para onde foram carreadas vultosas quantias
para pagamento de precatórios de vários beneficiários, legítimos ou não. Assim,
não era necessária a assinatura da desembargadora para abertura das contas
judiciais de cada beneficiário, somente a emissão de guia de retirada pela Sra. Carla
a favor dos laranjas. Em novembro de 2010, foram abertas 3 contas genéricas em
favor de dois laranjas, com recursos de quase dois milhões. A abertura de conta
para pagamento de vários beneficiários já seria uma situação irregular e essas
contas estavam vinculadas a processos sem registro no sistema judicial ou que
estavam registrados, mas não existiam fisicamente, ou a processos existentes que
não se referiam ao pagamento de precatórios ou RPV. A competência para
assinatura das guias de retirada foi delegada à Secretária Geral do TJRN, WILZA
DANTAS TARGINO, prescindindo de ato da presidência do TJRN. Essa delegação já
havia sido efetuada na gestão d do desembargador RAFAEL GODEIRO SOBRINHO,
que delegou a mesma competência para o Secretário Geral JOÃO BATISTA
PINHEIRO. Durante o ano de 2011 foram emitidas 78 guias de resgates de DJO no
valor total de R$ 5.673.466,19 . Os beneficiários sacavam os valores e repassavam
para a Sra. Carla, que tirava a sua parte e entregava o restante para os
desembargadores, à época, Rafael Godeiro Sobrinho e Oswaldo Soares da Cruz.
Assim o total desviado pela Sra Carla Ubarana foi de: R$ 14.195.702,82 em
conjunto com o Sr. Oswaldo Soares da Cruz e de R$ 11.132.272,35 em conjunto
com o Sr. Rafael Godeiro Sobrinho.
O Ministério Público Federal também apurou, fls. 1.547 a 1.550, que o Sr. Rafael
Godeiro Sobrinho movimentou R$ 380.482,12 em suas contas bancárias, de 2007 a
2011, sem identificação do depositante, além de R$ 114.016,75 com identificação
do depositante, totalizando R$ 494.498,87. Tais valores não teriam sido recebidos
da Escola Superior de Magistratura do RN ou da Secretaria de Administração do RN
e, também, não se tratavam de transferências de mesma titularidade ou de
créditos referentes a empréstimos bancários. O montante depositado também
seria incompatível com os rendimentos informados nas declarações de ajuste.
No relato resumido da operação caracterizada como crime de formação de
quadrilha, fls. 1.550 a 1.552, consta que: “O idealizador inicial dessa associação
criminosa e um dos principais beneficiários dos recursos públicos desviados da
conta de pagamento de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
foi o denunciado OSWALDO SOARES DA CRUZ... A associação era estruturada e
estável, bem como possuía uma distribuição de tarefas. No caso, os denunciados
RAFAEL GODEIRO SOBRINHO e OSWALDO SOARES DA CRUZ detinham o domínio
do fato e comandavam os desvios, além de punho próprio, no caso do primeiro
denunciado, subscrever ordens de pagamento e atos legais necessários à
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
19
implementação dos desvios. Em suma, a cadeia associativa funcionava da seguinte
forma: a) OSWALDO SOARES DA CRUZ foi o idealizador dos desvios e o responsável
pelo recrutamento do denunciado RAFAEL GODEIRO SOBRINHO para a quadrilha,
além de ser um dos principais beneficiários dos recursos desviados; b) RAFAEL
GODEIRO SOBRINHO era o agente público que detinha poder para emitir os
documentos necessários à implementação dos desvios de recursos da conta de
pagamento de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte”.
Por fim, às fls. 1.552 e 1.553, o Ministério Público Federal solicitou a condenação
dos denunciados OSWALDO SOARES DA CRUZ e RAFAEL GODEIRO SOBRINHO “pela
prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 312 (três vezes) cumulado c/c artigo
71, todos do Código Penal e art. 1o da Lei no 9.316/98”.
Em decorrência da perda de foro privilegiado, foi impetrada a Ação Penal no
0104903-66.2014, junto à 8a Vara Criminal de Natal/RN, ainda em andamento - fls.
1.555 a 1.565.
Relatório Conclusivo de Inspeção no 003/2012-SCGE – fls. 322 a 1.512
O Relatório Conclusivo de Inspeção no 003/2012-SCGE, efetuado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte - fls. 322 a 1.512, teve como ponto inicial
de investigação o relatório do Tribunal de Justiça do mesmo estado, que apurou
irregularidades na Divisão de Precatórios do Tribunal do Estado do Rio Grande do
Norte a partir dos processos administrativos no 2010.050.552-5, no 2000.001921-6,
no 2007.000590-8 e no 2011.050117-3.
O relatório conclusivo do TCE-RN apurou que houve desvios de recursos públicos
destinados ao pagamento de precatórios, descrevendo de maneira pormenorizada
as metodologias utilizadas para perpetrar tais desvios, enumerando evidências e
responsabilidade de cada um dos envolvidos, dos quais alguns trechos estão
destacados a seguir:
“158. Em suma, a partir dos elementos constantes nos autos, infere-se que o
Desembargador Rafael Godeiro Sobrinho, na condição de responsável por
administrar valores públicos destinados ao pagamento de requisitórios, concorreu
decisivamente para a prática dos desvios, além de ser beneficiário indireto do
esquema operado pela Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal.
159. Por conseguinte, imputa-se ao ex-Presidente do Tribunal de Justiça local
Desembargador Rafael Godeiro Sobrinho responsabilidade solidária pelo
ressarcimento do valor desviado de R$ 3.063.430,47.
[...]
164. Durante o exercício de 2011, período em que ocorreram desvios na gestão da
citada Desembargadora, as práticas ilícitas não dependeram de sua participação
direta: ao fim da gestão do Des. Rafael Godeiro Sobrinho, foram criadas “contas
judiciais genéricas”, compreendendo elevadas reservas financeiras desvinculadas
de processos de precatórios específicos, cujos saques dependiam apenas das guias
de resgate dos DJOs, tendo sido a competência para emiti-las delegada à
Secretária-Geral do TJRN, à época, Wilza Dantas Targino, conforme o inciso XI do
art. 1o da Portaria no 044/2011-T, de 13 de janeiro de 2011 (Documento 15).
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
20
165. Como resultado dessa nova sistemática de desvios, durante o exercício de
2011, quando estava na Presidência do TJRN a Desembargadora Judite de Miranda
Monte Nunes e como Vice-Presidente o Desembargador Expedito Ferreira de
Souza, foram efetuados 78 (setenta e oito) pagamentos por meio das guias de
DJOs, no montante de R$ 5.673.446,19 beneficiando indevidamente Carlos Alberto
Fasanaro Junior, Carlos Eduardo Cabral Palhares de Carvalho e Cláudia Sueli Silva
de Oliveira (Documentos 01 e 08). Destaca-se que, do total referido,
aproximadamente 90,94% dos recursos saíram de “contas judiciais genéricas”,
somando R$ 5.159.321,23, e o restante, de contas judiciais individualizadas
(Documento 08).”
Ante o demonstrado no presente voto, é de se manter a responsabilidade solidária
atribuída ao Sr. Rafael Godeiro Sobrinho.
A decisão acima transcrita é farta em demonstrar todas as evidências de
participação do recorrente no esquema dos precatórios, sendo importante mencionar novamente
a delação premiada realizada pela autuada segundo a qual afirma que os valores eram divididos
em três partes iguais: a de Carla, de Oswaldo e de Rafael assim que este último assumiu a
presidência do TJRN. Evidente, portanto, a sua participação na operação fraudulenta e,
consequentemente, o seu interesse comum na situação que se constitui como fato gerador da
obrigação tributária ora exigida.
Tendo em vista que a imputação da responsabilidade solidária se encontra
lastreada no interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária, a
responsabilidade de RAFAEL GODINHO SOBRINHO pôde ser verificada sobre os fatos geradores
dos quais participou, ou seja, nas operações fraudulentas do esquema dos precatórios, onde resta
comprovada a sua participação.
Presente o liame, deve o responsável solidário responder pela totalidade das
operações praticadas pela pessoa jurídica.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto das
alegações de inconstitucionalidades, rejeito as alegações de nulidade e, na parte conhecida, NEGO
provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.999 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723176/2015-84
21

Fl. 1781
DF CARF MF
Original